Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700441-34.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CRISTIANO FRANCISCO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVO. REJEICÃO. MÉRITO: CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Embora tenha ocorrido a revogação expressa do disposto do art. 65 da LCP (perturbação da tranquilidade) pela Lei no 14.132/2021, que, por sua vez, acrescentou ao Código Penal o art. 147-A (perseguição), não ocorreu a abolitio criminis, de plano, para todas as situações abarcadas pela contravenção penal, devendo ser examinado cada caso concreto. 2. A principal diferença entre os delitos do art. 65 da LCP e do art. 147-A do CP é a exigência, no novo tipo penal, de que a conduta aconteça reiteradamente, requisito que não estava presente, expressamente, na contravenção penal revogada, pois permitia entender que uma única conduta ou episódio de perturbação era suficiente para fazer incidir o art. 65 da LCP. Assim, se a conduta de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável for praticada reiteradamente não há que falar em abolitio criminis, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção. 4. Caracteriza a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-lei n. 3.688/1941) quaisquer atos agressivos de provocação, praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, restando comprovado nos autos, pelos depoimentos da vítima e outros elementos de convicção, que o acusado praticou o referido delito, afastando-se a argumentação da defesa de fragilidade de acervo probatório. 5. Havendo dúvidas acerca da versão dos fatos apresentados pela vítima em contraposição aos depoimentos das testemunhas indiretas, faz-se imperioso beneficiar o acusado, em respeito ao princípio do in dubio por reo, nos termos do art. 386, II, do CPP, absolvendo-o em relação aos crimes de perseguição. 6. De acordo com entendimento sedimentado pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 983), “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 7. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima. 8. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório que, na espécie, tem lastro exclusivo na palavra da vítima, razão pela qual pugna pela sua absolvição, devendo-se fazer incidir o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “In casu, verifica-se que os depoimentos extrajudicial e judicial da vítima são coesos e harmônicos entre si, esclarecendo que o acusado, entre julho e novembro de 2018, durante as discussões, a agarrava, empurrava contra a parede e a segurava pelos braços. Dessa forma, demonstrou-se a ocorrência reiterada de vias de fato(...) em todas as oportunidades que se manifestou, tanto perante a autoridade policial e judicial, quanto perante à Equipe do SETPS e à Assessora Jurídica do MPU, a vítima relatou os episódios de agressões físicas. Soma-se a isso o Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 33611799, fl. 11), que demonstra que o acusado, por conta de suas condutas, foi afastado do lar, foi proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, assim como foi proibido de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Noutro giro, o réu nada trouxe a seu favor. Em juízo, apenas negou a prática das infrações penais a ele imputadas. Logo, não produziu nos autos contraprova apta a desmerecer a narrativa da vítima. Dessa forma, não procede a alegação da defesa de que o decreto condenatório foi fundamentado apenas nas declarações da vítima. Em relação a assertiva da defesa de que a vítima deveria ter ido ao IML para produz provas que confirmem suas alegações, esta não possui fundamento, haja vista que a contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência pessoal, concreta e física que raramente deixa vestígios (...) Nesse cenário, os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, a respeito do delito, restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria descritas na peça acusatória, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas” (ID. 39613046 - grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO OU DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 9o DO ART. 129 DO CP. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta por falta de dolo na conduta do agente, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. Esses óbices também incidem quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006. Com base nas circunstâncias nas quais se desenvolveram os fatos, a Corte estadual reconheceu que ficou demonstrada a situação de vulnerabilidade da vítima perante o seu agressor, concluindo que a violência foi motivada na desigualdade de gênero. Enfatizou a "relação de hospitalidade íntima de afeto, como ocorrida no presente caso, já que vítima e réu nutriam relação amorosa, estando ele na casa daquela momentos antes da prática do delito em apreço", não sendo necessária a coabitação entre os envolvidos. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.800.543/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029